Tribunal: STJ
Processo: 0422174-07.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1047664 - SP(2025/0422174-7)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: LUIZ FRANCISCO DIAS JUNIOR
ADVOGADO
: JOÃO CARLOS DE JESUS NOGUEIRA - SP376092
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL.
. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TESE DE
HABEAS CORPUS
INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. TRÂNSITO EM JULGADO.
RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de
,
habeas corpus
impetrado em favor de condenado à pena de 7 meses de reclusão e ao pagamento de onze
dias-multa, com
pelo prazo de dois anos, pela prática do crime previsto no
-
sursis
art. 147
A do Código Penal,
o, II, da
c/c art. 7
Lei no 11.340/2006.
2. O
foi impetrado contra acórdão com trânsito em julgado, sendo
habeas corpus
utilizado como substituto de revisão criminal, situação em que não se configurou a
competência originária do Superior Tribunal de Justiça.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o
pode ser utilizado como
habeas corpus
substituto de revisão criminal para análise de alegações de insuficiência probatória e
negativa de autoria, em situação de trânsito em julgado da condenação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O
não é a via adequada para análise de teses que demandem incursão
habeas corpus
no acervo fático-probatório, conforme iterativa jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça.
5. A utilização do
como substituto de revisão criminal é vedada, sendo
habeas corpus
esta competência originária do Superior Tribunal de Justiça, nos termos do
alínea " ", da Constituição Federal.
art. 105, inciso I,
e
6. Não se constatou flagrante ilegalidade ou teratologia que desafie a concessão da ordem
nos termos do
§ 2o, do Código de Processo Penal.
art. 654,
Documento eletrônico VDA54729918 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/03/2026 09:33:05
Publicação no DJEN/CNJ de 11/03/2026. Código de Controle do Documento: bfeef83e-2586-4cbb-b4bb-ea8feeb6560b

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. O
não pode ser utilizado como substituto de revisão criminal para
habeas corpus
análise de alegações de insuficiência probatória ou negativa de autoria em situações de
trânsito em julgado da condenação.
2. A via do
é imprópria para incursão no acervo fático-probatório.
habeas corpus
Dispositivos relevantes citados:
alínea " "; CPP,
§ 2o.
CF/1988, art. 105, inciso I,
e
art. 654,
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
861.867/SC,
02.09.2024; STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca,
817.562/RS,
Quinta Turma, DJe de 30.06.2023; STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Ribeiro
812.438/SP,
Dantas, Quinta Turma, DJe de 29.06.2023; STJ, HC
Rel. Min. Laurita Vaz,
704.718/SP,
Sexta Turma, DJe de 23.05.2023; STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Rogerio
811.106/SP,
Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de 22.06.2023.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
26/02/2026
04/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca,
Ribeiro Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
09 de março de 2026
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA54729918 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/03/2026 09:33:05
Publicação no DJEN/CNJ de 11/03/2026. Código de Controle do Documento: bfeef83e-2586-4cbb-b4bb-ea8feeb6560b

AgRg no HABEAS CORPUS No 1047664 - SP (2025/0422174-7)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: LUIZ FRANCISCO DIAS JUNIOR
ADVOGADO
: JOÃO CARLOS DE JESUS NOGUEIRA - SP376092
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL.
. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TESE DE
HABEAS CORPUS
INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. TRÂNSITO EM JULGADO.
RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de
,
habeas corpus
impetrado em favor de condenado à pena de 7 meses de reclusão e ao pagamento de onze
dias-multa, com
pelo prazo de dois anos, pela prática do crime previsto no
-A
sursis
art. 147
do Código Penal, c/c
o, II, da
art. 7
Lei no 11.340/2006.
2. O
foi impetrado contra acórdão com trânsito em julgado, sendo utilizado
habeas corpus
como substituto de revisão criminal, situação em que não se configurou a competência
originária do Superior Tribunal de Justiça.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o
pode ser utilizado como
habeas corpus
substituto de revisão criminal para análise de alegações de insuficiência probatória e
negativa de autoria, em situação de trânsito em julgado da condenação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA53232949 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 17/12/2025 17:15:16
Código de Controle do Documento: 549f1792-9a97-4422-8692-436fe6a2bb1b

4. O
não é a via adequada para análise de teses que demandem incursão no
habeas corpus
acervo fático-probatório, conforme iterativa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
5. A utilização do
como substituto de revisão criminal é vedada, sendo esta
habeas corpus
competência originária do Superior Tribunal de Justiça, nos termos do art. 105, inciso I,
alínea " ", da Constituição Federal.
e
6. Não se constatou flagrante ilegalidade ou teratologia que desafie a concessão da ordem
nos termos do
§ 2o, do Código de Processo Penal.
art. 654,
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. O
não pode ser utilizado como substituto de revisão criminal para análise
habeas corpus
de alegações de insuficiência probatória ou negativa de autoria em situações de trânsito em
julgado da condenação.
2. A via do
é imprópria para incursão no acervo fático-probatório.
habeas corpus
Dispositivos relevantes citados:
CF/1988,
alínea " "; CPP,
§ 2o.
art. 105, inciso I,
e
art. 654,
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 861.867/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
02.09.2024; STJ, AgRg no HC 817.562/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
Turma, DJe de 30.06.2023; STJ, AgRg no HC 812.438/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas,
Quinta Turma, DJe de 29.06.2023; STJ, HC 704.718/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta
Turma, DJe de 23.05.2023; STJ, AgRg no HC 811.106/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti
Cruz, Sexta Turma, DJe de 22.06.2023.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por LUIZ FRANCISCO DIAS
JUNIOR, contra a decisão que não conheceu do
.
habeas corpus
Consta dos autos que o agravante foi condenado à pena de 7 (sete) meses de
reclusão, e ao pagamento de onze dias-multa, concedido
pelo prazo de dois anos,
sursis
Documento eletrônico VDA53232949 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 17/12/2025 17:15:16
Código de Controle do Documento: 549f1792-9a97-4422-8692-436fe6a2bb1b

pela prática do crime previsto no artigo 147-A, do Código Penal, c/c
o, II, da
art. 7
(fl. 24). Interposta apelação criminal defensiva, o Tribunal de origem
Lei no 11.340/2006
negou provimento à insurgência (fls. 6-16).
Ocorreu o trânsito em julgado na origem, consoante informação, à fl. 46.
Nas razões do presente recurso, a defesa repisa os fundamentos expendidos no
não conhecido, sustentando que o agravante foi condenado pela única palavra da
writ
suposta vítima.
Aduz que "O que denota a precariedade da prova é a falta de testemunha e
prova material da suposta perseguição, mormente a referida denúncia agitada foi aditada
mediante mero pedido do Advogado da parte, sem qualquer um elemento novo nos autos, o
" (fl. 59).
que é inadmissível
Alega que o advogado da ofendida arrolou suas testemunhas, intempestivamente.
Assere que nunca houve ameaça ou perseguição.
Argumenta que não há prova suficiente, motivo pelo qual, no seu entender, o
crime não se sustenta.
Requer, ao final, a reconsideração da decisão monocrática, para que seja
concedida a ordem pretendida.
O Ministério Público Federal manifestou ciência da decisão, à fl. 64.
Por manter a decisão ora agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos,
submeto o agravo regimental à apreciação da Quinta Turma.
É o relatório.
VOTO
No presente recurso, como dito, o agravante reitera argumentos lançados
anteriormente e pede a reversão do julgado ora agravado. Da decisão impugnada,
entretanto, colhe-se que analisou de forma devidamente fundamentada os pontos
apresentados.
A controvérsia presente nos autos refere-se a uma possível ilegalidade flagrante,
caracterizada pela condenação do acusado sem provas suficientes.
Documento eletrônico VDA53232949 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 17/12/2025 17:15:16
Código de Controle do Documento: 549f1792-9a97-4422-8692-436fe6a2bb1b

No entanto, o
foi impetrado contra acórdão com trânsito em
habeas corpus
julgado (fl. 46). Diante disso, não deve ser conhecido, pois foi utilizado como substituto de
uma revisão criminal, em uma situação na qual não se configurou a competência originária
desta Corte.
Conforme o artigo 105, inciso I, alínea " ", da Constituição Federal, compete ao
e
Superior Tribunal de Justiça, originariamente, "as revisões criminais e as ações rescisórias
de seus julgados".
Nessa linha:
[...] 1. Na hipótese, a condenação transitou em julgado em
Dessa forma, o presente
seria sucedâneo de revisão
31/5/2023.
writ
criminal, sendo esta Corte incompetente para o processamento do pleito
revisional.
[...] 3. Agravo regimental desprovido (AgRg no HC n. 861.867
/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 2/9/2024,
DJe de
)
6/9/2024.

De todo modo, não verifico a presença de teratologia ou coação ilegal que
desafie a concessão da ordem nos termos do parágrafo 2o do artigo 654 do Código de
Processo Penal. Mesmo porque a via do
é imprópria para a análise de teses
habeas corpus
de insuficiência probatória ou de negativa de autoria, em razão da necessidade de incursão
no acervo fático-probatório.
De mais a mais, é iterativa a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no
sentido de ser imprópria a via do
(e do seu recurso) para a análise de teses
habeas corpus
que demandem incursão no acervo fático-probatório (AgRg no HC n. 817.562/RS, Quinta

Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de
AgRg no HC 812.438
30/6/2023;
/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de
HC n. 704.718/SP, Sexta
29/6/2023;
Turma, Rela. Mina. Laurita Vaz, DJe de
e AgRg no HC 811.106/SP, Sexta
23/5/2023;
Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de
.
22/6/2023)
Por fim, destaque-se que, no presente agravo regimental, não se aduziu qualquer
argumento apto a ensejar a alteração da decisão ora agravada, devendo ser mantida por
seus próprios fundamentos (AgRg no HC n. 819.078/SP, Sexta Turma, Rela. Mina. Laurita
Vaz, DJe de
.
15/6/2023)
Ante o exposto,
ao agravo regimental, mantendo a decisão
nego provimento
agravada por seus próprios fundamentos.
É como voto.
Documento eletrônico VDA53232949 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 17/12/2025 17:15:16
Código de Controle do Documento: 549f1792-9a97-4422-8692-436fe6a2bb1b

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.047.664 / SP
Número Registro: 2025/0422174-7
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00147714320238260562 147714320238260562 15110801520218260562 975622021
Sessão Virtual de
a
26/02/2026
04/03/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : JOAO CARLOS DE JESUS NOGUEIRA
ADVOGADO
: JOÃO CARLOS DE JESUS NOGUEIRA - SP376092
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: LUIZ FRANCISCO DIAS JUNIOR
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A LIBERDADE PESSOAL -
PERSEGUIÇÃO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : LUIZ FRANCISCO DIAS JUNIOR
ADVOGADO : JOÃO CARLOS DE JESUS NOGUEIRA - SP376092
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
Documento eletrônico VDA54689306 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 01:11:02
Código de Controle do Documento: 1c5ed2e0-20d6-4bf4-bbdd-fa28928fd442

A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
26/02/2026
04/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 04 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54689306 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 01:11:02
Código de Controle do Documento: 1c5ed2e0-20d6-4bf4-bbdd-fa28928fd442